Tribunal: TJSP
Processo: 1501466-39.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013, 2014 e 2015 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Extinção do feito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501466-39.2016.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado ANGELO
CAROTA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 2o
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23.525.
Apelação no 1501466-39.2016.8.26.0116.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.
Apelado:
Angelo Carota.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de
2013, 2014 e 2015 Ilegitimidade passiva Falecimento do
executado antes do ajuizamento Impossibilidade de alteração
da CDA Súmula 392 do STJ Extinção do feito Recurso
desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu a
execução fiscal ajuizada para a cobrança de IPTU, referente aos exercícios
de 2013 a 2015, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade alega que a extinção do feito foi
prematura, diante do descumprimento da obrigação acessória do
contribuinte em manter atualizados os dados cadastrais junto ao Fisco,
razão pela qual pugna pelo prosseguimento da execução fiscal.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado sem resposta.
Relatado.
Tratando-se de imposto sobre a propriedade imóvel, a
obrigação tributária recai na pessoa do titular do domínio ou do possuidor a
qualquer título, como prescreve o artigo 34, do Código Tributário
Nacional. Assim, com o falecimento do proprietário, o seu espólio e
sucessores passam a responder pelos tributos incidentes sobre o respectivo
imóvel, nos termos do artigo 131, incisos II e III, do CTN.
Ocorre que o executado faleceu em 15/09/1984 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
68), antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal que se deu em
dezembro de 2016, sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu o
processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo
fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução, a alteração do polo passivo era mesmo inviável, conforme
entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de
simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios
lançamentos (art. 142, do CTN), a afastar a incidência do artigo 338, do
CPC.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
392/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que o redirecionamento da execução contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito
tributário, situação que implica substituição do pólo
passivo, o que não encontra respaldo na Lei
6.830/1980.
Precedentes:AgRg
no
REsp
1.218.068/RS,
Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp
1.222.561/RS,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011.
2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio
Kukina, 1a Turma, DJe 26/09/2013)
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Também não prospera a alegação de descumprimento
da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de
contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo para confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a
ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113,
§ 3o), não se cogitando de ônus processual como entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9620
Apelação Cível no 1501466-39.2016.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Apelado: Angelo Carota
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto, dava provimento ao recurso da
Municipalidade.
Data máxima venia, votei vencido pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da douta maioria que negava provimento ao apelo
do Município.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campos do Jordão, nos autos de Execução Fiscal por ela
promovida contra Angelo Carota, em face de r. sentença (fls. 70/71) que, após
enfatizar ter a demanda sido ajuizada em face de devedor já falecido, entendeu
aplicável à hipótese a Súmula no 392 do STJ e extinguiu o processo com fulcro
no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Afirmando ter a demanda sido proposta contra
quem constava do cadastro municipal como contribuinte, a exequente sustentava
que o ajuizamento em face de pessoa falecida decorreu por culpa exclusiva dos
próprios herdeiros, que não informaram o ocorrido à Municipalidade e, assim,
descumpriram obrigação acessória prevista no art. 113, § 2o, do Código
Tributário Nacional. Nesse passo, asseverava ter o direito, com espeque no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, de emendar ou substituir as Certidões de
Dívida Ativa inicialmente apresentadas, adequando o polo passivo da demanda,
em típica hipótese de responsabilidade por sucessão. Buscava, ao final, o
provimento ao recurso e reforma da sentença atacada para que, em homenagem
aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, fosse determinado o
prosseguimento do feito executivo em nome do Espólio.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões (cf. fls. 86).
Depreendeu-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Campos do Jordão ajuizou Execução Fiscal, em
13/12/2016, contra Angelo Carota, objetivando a cobrança de débitos relativos ao
IPTU dos exercícios de 2012 a 2015, nos termos das Certidões de Dívida Ativa
de fls. 02/05.
Baldado o ato citatório, inclusive por meio de
edital (fls. 15, 36, 45 e 54/56), a exequente postulou a penhora do imóvel
tributado e avaliação do bem, “... com a consequente averbação da penhora
através do sistema ARISP...” (fls. 64), o que veio a ser deferido pelo D. Juízo a
quo, nos termos do despacho de fls. 65.
Digitalizada ao feito, no entanto, a Certidão de
Óbito que se vê a fls. 68, sobreveio a r. sentença extintiva alhures referida, objeto
do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
O recurso fazendário merecia acolhimento.
É que a ação foi direcionada contra quem
constava no cadastro municipal como contribuinte, sendo certo que somente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrer da ação foi possível apurar que o executado era pessoa falecida.
Descumprida, em verdade, pelos sucessores
daquele, a obrigação acessória de informar o óbito ao Fisco, impedindo que este
atualizasse seus cadastros (art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional), o que
afasta, por óbvio, a aplicação da sobredita Súmula no 392 do E. STJ.
Nos termos, a propósito, do art. 131, incisos II e
III do Código Tributário Nacional, do art. 779 do Código de Processo Civil e do
art. 4o, incisos I e VI, da LEF, é possível a substituição do polo passivo para fazer
constar o Espólio do executado originário ou seus herdeiros.
A hipótese é de responsabilidade por sucessão:
o Espólio do executado ou os seus sucessores, dependendo da existência ou não
de partilha, passa/m a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo Município, viabilizando-se, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei de
Execução Fiscal, a emenda das Certidões de Dívida Ativa inicialmente
apresentadas.
Não bastasse, inequívoco que, antes de o Juiz
extinguir o feito sem resolução do mérito, deve ele conceder oportunidade para
que o autor corrija eventual vício, conforme preceitua o art. 317 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte
oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Segundo a lição de Humberto Theodoro Jr:
“A preocupação do processo moderno com a
composição definitiva do litígio confere ao juiz o
poder de determinar o suprimento de pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e o saneamento de outros vícios. A meta
da jurisdição se concentra nos julgamentos de
mérito, de tal sorte que, antes de julgar extinto o
processo por força de um embaraço formal, deve o
magistrado tentar garantir o prosseguimento do
feito, suprindo as deficiências sanáveis (NCPC, art.
317).
[...]
Dessa forma, não pode o juiz, na sistemática do
Código, desde logo extinguir o processo, sem
apreciação
do
mérito,
simplesmente
porque
encontrou um defeito nas questões preliminares de
formação da relação processual. Agir dessa
maneira, frente a um vício sanável, importaria
subverter a missão do processo e a função
jurisdicional. Diante, pois, da constatação de que
há preliminar capaz de acarretar a extinção do
processo, o juiz, por imposição legal, 'deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível,
corrigir o vício' (art. 317).”
(in “Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral
do
direito
processual
civil,
processo
de
conhecimento e procedimento comum” - Vol. I, 56a
ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense,
2015, págs. 648 e 1511).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao apelo para anular a sentença e determinava que o D. Juízo de
origem concedesse, à Municipalidade recorrente, prazo para substituição ou
emenda das Certidões de Dívida Ativa inicialmente apresentadas, prosseguindo
regularmente, contra quem de direito, o Executivo Fiscal em seus ulteriores
termos.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
128B0113
6
9
Declarações
de Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
12AC6F0C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501466-39.2016.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.